Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713656-11.2023.8.07.0000 Agravante(s) Special Pharmus Comércio de Medicamentos Ltda. Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Special Pharmus Comércio de Medicamentos Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 152258255 do processo de referência), que, em execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor da agravante, processo n. 0763329-56.2022.8.07.0016, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e determinou a suspensão do executivo fiscal, nos seguintes termos, verbis: Trata-se de exceção de pré-executividade formulada por SPECIAL PHARMUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, sustentando, em síntese, que o crédito tributário objeto dos autos encontrava-se à época do ajuizamento com a exigibilidade suspensa, diante do mandado de segurança 0701157-09.2021.8.07.0018. Ao fim, requer, a extinção da presente Execução Fiscal ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do débito e a exclusão do nome da empresa nos cadastros restritivos de crédito (ID 146184083). Impugnação do Exequente no ID 148926382, sustentando a impossibilidade de discussão das matérias nos autos, uma vez que demandariam dilação probatória. É o relatório. DECIDO Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Conforme demonstrado pelo Executado, este possui liminar favorável para impedir a cobrança dos créditos tributários relativos ao DIFAL, que foi confirmada por meio de Sentença nos autos do mandado de segurança 0701157-09.2021.8.07.0018, ainda que não tenha transitado em julgado. Como se sabe, a liminar em mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, IV do Código Tributário Nacional. Portanto, presentes os requisitos legais, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade para determinar a suspensão da presente Execução Fiscal, com a consequente suspensão da exigibilidade do débito, até que sobrevenha notícia do trânsito em julgado da ação mandamental impetrada pelo contribuinte. A extinção do feito fica condicionada ao trânsito em julgado do referido mandamus. Intime-se o Exequente, devendo adotar as providências necessárias para proceder a baixa das restrições de crédito em desfavor do contribuinte, podendo o Executado diligenciar diretamente junto ao ente público, conforme requerido no Item I do ID 146184083. Intimem-se. Cumpra-se. (grifo no original) Em razões recursais (Id 45651323), a agravante informa ter o Distrito Federal movido em seu desfavor execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos ao DIFAL, em decorrência de operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, cuja exigência foi inscrita em dívida ativa por suposto não pagamento do débito. Diz ter apresentado exceção de pré-executividade, porque existente causa suspensiva a obstar a exigibilidade desses créditos. Noticia ter o juízo de origem acolhido a exceção que opôs. Esclarece, contudo, merecer reforma “a decisão recorrida, pois a execução fiscal foi proposta no momento em que o título executivo extrajudicial não era mais exigível”; a uma, porque “a propositura da execução fiscal ocorreu em 29 de novembro de 2022 e que as causas de suspensão de exigibilidade datam o ano de 2021, fica evidenciado que o processo de cobrança não poderia ter sido proposto”; a duas, porque “todas as decisões proferidas no mandado de segurança no 0701157-09.2021.8.07.0018 antecedem o momento da propositura da execução fiscal. Por esse motivo, considerando que o título era inexigível”. Destaca a impetração de mandado de segurança no juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo n 0701157-09.2021.8.07.0018, com vistas a afastar o pagamento do crédito relativo ao ICMS/DIFAL. Indica como um dos pedidos: iv. no mérito, a concessão da segurança pleiteada, para afastar a exigência do DIFAL do ICMS incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados nesse Estado, diante dos argumentos expostos ao longo da exordial, sem sujeitaram-se à imposição de qualquer sanção, restrição ou limitação de direitos por não recolher os referidos valores ao Erário; v. o reconhecimento do direito das Impetrantes a compensar, em relação aos últimos 5 anos, os valores pagos à título de DIFAL do ICMS a esse Estado, devidamente corrigidos, ressalvado o direito de a Impetrada averiguar a exatidão dos valores apenas e tão somente. Frisa ter sido proferida sentença no citado mandamus, a qual concedeu a ordem para “declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, enquanto não for editada lei complementar veiculando normas gerais e o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos”. Pontua que, após o desprovimento da apelação interposta pelo agravado, foram por ele interpostos, sem pedido de efeito suspensivo, recursos especial e extraordinário, com o que permanece “integralmente em vigor o comando emitido pelos órgãos de primeiro e segundo grau no mandado de segurança no 0701157-09.2021.8.07.0018, que afasta a cobrança do tributo por parte do Contribuinte em operações anteriores à LC no 190/2021”, de modo a manter suspensa a exigibilidade dos créditos tributários ora cobrados no executivo fiscal. Transcreve julgados que entende corroborar a tese recursal. Pugna pela reforma da decisão recorrida para se extinta "a execução fiscal de no 0763329-56.2022.8.07.0016, em virtude da ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial ao tempo da propositura do processo de cobrança, com a consequente condenação do Recorrido em honorários de sucumbência”. O agravo de instrumento veio instruído com a guia de preparo (Id 45651324) e documento de recolhimento (Id 45651325). É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 45700185 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, bem ainda consoante informações do agravante, o crédito tributário perseguido na presente execução fiscal, teve sua exigibilidade suspensa por força de mandado de segurança impetrado pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701157-09.2021.8.07.0018. Da sentença proferida no aludido feito (Id 88213835 do processo n. 0701157-09.2021.8.07.0018) foi interposta apelação cível que tramitou perante a 5a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (Id 27913795 da APC n. 0701157-09.2021.8.07.0018). No que concerne à prevenção, disciplina o CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Assim, a anterior distribuição da APC n. 0701157-09.2021.8.07.0018, em processo conexo, determina a prevenção da e. 5a Turma Cível e do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos para processar e o julgar este agravo de instrumento. Neste quadrante, necessária a redistribuição do presente agravo de instrumento, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da c. 5a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Em caso de eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo deverá ser encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora